Tribunal: TJES
Processo: 5007897-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007897-02.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESMALTEC S/A
RECORRIDO: JOANITA DA SILVA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela requerida Esmaltec S/A contra o Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id nº 11584910), que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, alegando que não houve análise expressa do pedido de redução ou exclusão da multa cominatória de R$ 10.000,00, considerada desproporcional ao custo do produto (R$ 799,00). Argumenta ainda que a decisão manteve a multa sem justificar sua razoabilidade, mesmo após o cumprimento da obrigação principal (troca do fogão), além de não examinar a aplicação da Súmula 410/STJ, que exige intimação pessoal para cobrança da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a caracterização de eventual intuito protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sem omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas apenas sobre aqueles essenciais à solução da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

A embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração, cujo propósito se limita à correção de vícios formais. No tocante à multa cominatória, restou demonstrado que a embargante tinha pleno conhecimento da obrigação imposta e que a penalidade fixada não se revela desproporcional, considerando-se o caráter coercitivo das astreintes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há necessidade de resposta individualizada a todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada já se mostra suficiente para a decisão.

A oposição dos embargos para reexame da matéria configura caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Aplico multa de 1% do valor da causa à embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007897-02.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: ESMALTEC S/A

EMBARGADA:

JOANITA DA SILVA OLIVEIRA e LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela requerida Esmaltec S/A contra o Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id nº 11584910), que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, alegando que não houve análise expressa do pedido de redução ou exclusão da multa cominatória de R$ 10.000,00, considerada desproporcional ao custo do produto (R$ 799,00). Argumenta ainda que a decisão manteve a multa sem justificar sua razoabilidade, mesmo após o cumprimento da obrigação principal (troca do fogão), além de não examinar a aplicação da Súmula 410/STJ, que exige intimação pessoal para cobrança da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a caracterização de eventual intuito protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sem omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas apenas sobre aqueles essenciais à solução da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

A embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração, cujo propósito se limita à correção de vícios formais. No tocante à multa cominatória, restou demonstrado que a embargante tinha pleno conhecimento da obrigação imposta e que a penalidade fixada não se revela desproporcional, considerando-se o caráter coercitivo das astreintes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há necessidade de resposta individualizada a todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada já se mostra suficiente para a decisão.

A oposição dos embargos para reexame da matéria configura caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Aplico multa de 1% do valor da causa à embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id nº 11584910), que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, nos termos do relator.

A parte requerida, Esmaltec S/A, opôs embargos de declaração (id nº 11596764) contra o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal, alegando omissão e contradição na decisão. Sustenta que o colegiado deixou de analisar expressamente o pedido de redução ou exclusão da multa cominatória de R$ 10.000,00, valor considerado excessivo em relação ao custo do produto (R$ 799,00), em violação ao art. 537 do CPC, que exige proporcionalidade entre a obrigação e a penalidade. Alega, ainda, contradição, pois a decisão manteve a multa elevada sem justificar sua razoabilidade, mesmo após o cumprimento da obrigação principal (troca do fogão), comprovado nos autos (id n° 10657255). Adicionalmente, critica o prazo de 5 dias para cumprimento, considerado inviável logisticamente, e a falta de análise sobre a aplicação da Súmula 410/STJ, que exige intimação pessoal para cobrança de multa.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Ademais, no que tange às astreintes arbitradas, entendo que o embargante estava plenamente ciente da obrigação que lhe foi imposta. Com efeito, uma vez comprovado que a substituição do "FOGÃO ÁGATA 4 BOCAS" ocorreu conforme determinado na sentença, é imprescindível a aplicação da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação. Nesse contexto, é amplamente reconhecido que as astreintes, com seu caráter pedagógico, têm como objetivo pressionar a parte devedora a cumprir a determinação judicial. Assim, sua aplicação se revela necessária, como bem decidiu o juízo de primeiro grau. Quanto ao valor estipulado, este não se apresenta irrazoável ou desproporcional, motivo pelo qual considero pertinente a manutenção do valor das astreintes fixadas em primeira instância.

Convém
destacar que a
jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)